Tribunal: TJMT
Processo: 1024179-63.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-25
Data de publicação: 2021-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024179-63.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[ELIANE MORAES BRAGA - CPF: 011.906.501-00 (RECORRENTE), ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO - CPF: 696.898.141-68 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso Inominado:

1024179-63.2021.8.11.0001

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

ELIANE MORAES BRAGA

Recorrido(s):

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

Juiz Relator:

marcelo sebastião prado de moraes

Data do Julgamento:

25/11/2021

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRESA AÉREA – ALTERAÇÃO UNILATERAL DO ITINERÁRIO CONTRATADO – MALHA AÉREA – VIAGEM DE FÉRIAS – DANO MORAL CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA DE FORMA IRRISÓRIA – NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – MAJORAÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo alteração unilateral do itinerário contratado, sem a devida comunicação prévia, resta constatada a falha na prestação do serviço, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

Majoração do valor da indenização por dano moral, posto que fora fixada de forma irrisória, divorciada dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual condenou a Recorrida ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, por alteração unilateral do itinerário de viagem contratado pela Recorrente.

A Recorrente, em razões recursais, sustentou a necessidade de majoração do
quantum
indenizatório.

Contrarrazões apresentadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

De início, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva, na medida em que foi a própria Recorrida que prestou os serviços tidos por defeituosos.

Saliento, eventual excludente de responsabilidade decorrente da pandemia do coronavírus é questão que se confunde com o mérito, devendo nesta seara ser analisada.

Sem mais preliminares, procedo à análise dos autos.

Alega a Recorrente que adquiriu passagens aérea da Recorrida para o trecho de Cuiabá/MT à Porto Alegre/RS, a fim de passar pequenas férias, com previsão de chegada ao seu destino final às 12h10min do dia 31/05/2021.

Afirma ainda que, o itinerário contratado foi cancelado, sendo recolocada em outro em que também não se efetivou, motivo este que sofreu nova reacomodação para voo que chegou ao destino final apenas às 10h10min do dia 01/06/2021.

Aduz também que o voo da VOLTA sofreu alteração, pugnando ao final pela condenação da Recorrida a título de danos materiais e morais.

Pois bem.

Da análise dos autos, verifico que não há comprovação de contratação do itinerário nos termos defendidos pela consumidora, qual seja, saída às 04h45min de Cuiabá, e chegada às 12h10min em Porto Alegre/RS.

Por outro lado, juntou a autora cartões de embarque, os quais acusam o itinerário em que alega ter sido recolocada, com saída às 12h15min de Cuiabá e chegada às 18h45min em Porto Alegre/RS, o qual foi cancelado, sendo a consumidora reacomodada em outro itinerário que chegou ao seu destino final somente às 10h10min do dia 01/06/2021, ou seja, atraso superior à 15 (quinze) horas, em comparado com aquele acusado nos cartões de embarque.

Quanto ao voo da volta, defendeu a companhia área que a alteração se deu por opção da própria consumidora, informação esta não impugnada no momento oportuno pela Recorrente.

Desta feita, diante do lastro probatório apresentado, tenho que a alteração unilateral se deu unicamente em relação ao voo da IDA, tendo como itinerário contratado aquele previsto nos cartões de embarque (ID 105932143) e itinerário realizado aquele acusado na remarcação das passagens (ID 105932146).

Quanto à referida alteração, a empresa aérea limitou em sua defesa a alegar que houve a necessidade de readequação da malha aérea.

Todavia, deixou a Recorrida de se desincumbir do ônus probatório que lhe competia, na medida em que não demonstrou que o real motivo do cancelamento do voo tenha ocorrido em consequência da pandemia do coronavírus.

Pelo contrário, a consumidora acostou, em sua exordial, fotos do painel informativo de voos junto ao aeroporto, o qual acusava o cancelamento unicamente do voo contratado pela autora.

Ademais, em declaração de cancelamento, a companhia aérea faz alusão à outra justificativa, qual seja, impedimentos operacionais, sem, no entanto, especificá-lo.

Logo, escorreita a sentença que reconheceu a existência de falha na prestação dos serviços, bem como a incidência dos danos morais em decorrência da alteração unilateral do itinerário contratado pela consumidora.

Entretanto, no que se refere ao
quantum
indenizatório fixado, entendo que a sentença merece reforma, posto que a fixação do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se mostra divorciado dos critérios de proporcionalidade e razoabilidade.

Entendo que o valor fixado deve ser majorado para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de guardar correlação com a proporcionalidade e a razoabilidade dos fatos levados a julgamento.

Saliento que a consumidora admite a prestação de assistência material, com a disponibilização de hospedagem, assim como restou por incontroverso que a companhia procedeu com alteração do voo da volta a pedido da própria autora, a fim de não comprometer suas férias, fatos estes que amenizam os danos então sofridos por esta.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para majorar o
quantum
indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de danos morais, mantida a sentença nos demais termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2021